Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-62.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001086-62.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (43)

Advogado(s)
:
GABRYEL ROCHA ARAGAO, CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 698/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com base no Tema 698/STJ, por reconhecer o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se os embargos opostos com fim de prequestionamento afastam a multa por protelação quando a decisão está alinhada à jurisprudência dominante, à luz do entendimento firmado pelo Tema 698 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

4.Os Embargos não apontaram vícios, apenas reiteraram fundamentos já analisados, caracterizando uso protelatório.

5. Correta aplicação do Tema 698 do STJ ao caso dos autos

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração com fim exclusivo de prequestionamento são protelatórios quando não indicam vício e a decisão segue jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. 2ª Seção. REsp 1.410.839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo) – Tema 698.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8001086-62.2024.8.05.0146, em que figuram como Agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA e como Agravados YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DO STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento do recurso extraordinário interposto, ante a alegada inaplicabilidade dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF à hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

3.O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao Tema 339/STF, segundo o qual não se exige exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

4.A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660 do STF, pois a análise da legalidade do reajuste de mensalidades escolares, com base na Lei nº 9.870/1999 e no CDC, demanda interpretação de normas infraconstitucionais e reexame de provas.

5.As alegações da parte agravante não demonstram particularidades que justifiquem o afastamento da orientação firmada pela Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fundamentação sucinta, porém suficiente, atende ao art. 93, IX, da CF/1988, conforme fixado no Tema 339 do STF. 2. A controvérsia sobre reajuste de mensalidades escolares exige interpretação de normas infraconstitucionais e reexame de provas, o que atrai a aplicação do Tema 660 do STF e inviabiliza o recurso extraordinário.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX e 207; Lei nº 9.870/1999, art. 1º, §3º; CDC, arts. 39, V, e 42, p.u.; CPC, art. 1.030, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8001086-62.2024.8.05.0146, em que figuram como Agravante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA e como Agravados YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça